Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAAB – SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INTUITO DE LOCALIZAR BENS. PROVIDÊNCIA A CARGO DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Indefere-se a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Recurso não provido.